Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEÇÃO APLICÁVEL AO CASO. RESP 1.746.072/PR. OMISSÃO. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação, que negou provimento aos recursos, em embargos de terceiro. 1.1. O embargante alega que há omissão no acórdão. Sustenta que o acórdão não esclarece a existência de distinção do caso dos autos em relação ao precedente firmado pelo STJ no REsp 1746072/PR, ou sua superação, no que tange aos honorários advocatícios. Aduz que deve não cabe ao caso a fixação de honorários por equidade. Afirma que o acórdão foi omisso também por não aplicar a majoração de honorários de sucumbência recursal, previsto no art. 85, §11, do CPC.

2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. Precedente turmário: “A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (07103415120198070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/09/2020

3. O acórdão foi claro ao explicar que a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC ao caso resultaria em montante exorbitante e que a apreciação quanto ao arbitramento por equidade deve ser feita pelo magistrado conforme o caso concreto. 3.1. Os argumentos do REsp 1.746.072/PR são harmônicos com os do julgado embargado, uma vez que tão somente reforçam que a regra de fixação de honorários é a estabelecida no art. 85, §2o, do CPC, sendo a fixação por equidade exceção que deve ser avaliada pelo magistrado no caso concreto. 3.2. No que tange à majoração dos honorários de sucumbência recursal, este não são cabíveis quando ambas as partes têm seus recursos improvidos, como foi o caso dos autos. 3.3. Precedente: “[...] 2. É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. [...]” (00438634620148070001, rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 24/05/2019).

4. O acórdão embargado não se encontra contraditório, omisso ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. A despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.

5. Embargos de Declaração rejeitados.